Tribunal: TJSP
Processo: 2288839-22.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. Homicídio qualificado. Pedido de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Paciente que se evadiu do distrito da culpa e permanece foragido há mais de três anos. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal. Ausência de demonstração da

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. Homicídio qualificado. Pedido de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Paciente que se evadiu do distrito da culpa e permanece foragido há mais de três anos. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal. Ausência de demonstração da imprescindibilidade da prisão domiciliar. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.